Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), RODOLPHO AURELIO DE FIGUEIREDO - CPF: 209.247.201-15 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1002143-96.2024.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Rodolpho Aurelio de Figueiredo

Apelada
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Não há exigência no Decreto-Lei n.o 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002143-96.2024.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Rodolpho Aurelio de Figueiredo

Apelada
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodolpho Aurelio de Figueiredo
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco J. Safra S.A, julgou procedente a pretensão.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar procedente a ação, sustentando que o banco não logrou constituí-lo em mora, pois o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, discorrendo que recebe em sua residência normalmente as correspondências. Ainda, sustenta a necessidade de apresentação do contrato original pelo banco, incumbindo apresentar a cédula com o devido registro das assinaturas digitais, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

O banco apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 227840671).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1002143-96.2024.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Rodolpho Aurelio de Figueiredo

Apelada
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Rodolpho Aurelio de Figueiredo
, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, que foi julgada procedente

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar procedente a ação, sustentando que o banco não logrou constituí-lo em mora, pois o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, discorrendo que recebe em sua residência normalmente as correspondências. Ainda, sustenta a necessidade de apresentação do contrato original pelo banco, incumbindo apresentar a cédula com o devido registro das assinaturas digitais, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Pois bem. Sem maiores delongas, não assiste razão ao apelante.

Conforme é cediço, a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verificado que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
Não Procurado
”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja “
R. Universal, 0, Qdr 01, Doutor Fábio Leite I, Cuiabá
”
(id. 227840259).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não lhe assistindo razão recursal.

Com relação a necessidade de apresentação da via original do contrato, o decreto de regência não exige que a ação seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente, inexistindo nos autos qualquer alegação quanto ao desconhecimento do débito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024